Tribunal: TJDFT
Processo: 0707011-54.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO PRINCIPAL DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE BENS RECEBIDOS PELOS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de afronta à coisa julgada. Demonstrado que as razões da apelação impugnam o fundamento principal utilizado pela sentença para extinguir o feito, ainda que proferida decisão anterior no processo a respeito do mesmo tema, não há violação à coisa julgada. Preliminar rejeitada.
2. Cabe ao exequente indicar, na fase executiva, os bens do espólio que possam arcar com a dívida perseguida nos autos, de modo a proporcionar o regular trâmite do feito.
3. Inexistindo herança e não tendo os herdeiros recebido bens da falecida, não há como prosseguir o feito executivo, tendo em vista que os herdeiros somente poderão responder por débitos do de cujus nos limites da herança e na proporção recebida para cada herdeiro.
4. Tendo em vista que a parte ré deu causa ao ajuizamento da presente demanda, diante do inadimplemento do débito, deve esta ser condenada nas custas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. No entanto, os herdeiros apenas responderão até o limite da herança.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.